Tribunal: TJES
Processo: 5002644-17.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002644-17.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDO: GABRIELA VITALINO CRESTAN e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002644-17.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: T4F ENTRETENIMENTO S.A.

RECORRIDOS
: GABRIELA VITALINO CRESTAN, LUIZA BARBOSA CAMINADA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADIAMENTO DE SHOW MUSICAL POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTENTE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, as autoras sustentam que realizaram viagem exclusivamente para o show da artista internacional Taylor Swift, tendo arcado com despesas de transporte, hospedagem, traslado e alimentação, mas, no entanto, foram surpresadas com o adiamento do evento para outra data. Embora o valor dos ingressos tenha sido reembolsado administrativamente, as demais despesas e os danos morais não foram reparados. Pugna, nestes termos, pela condenação da ré à restituição das despesas não que forma reembolsadas bem como pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo que a Ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) analisar arguição de nulidade de citação; (ii) verificar se o adiamento do show por condições climáticas caracteriza excludente de responsabilidade da ré; e (iii) analisar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e materiais

III. PRELIMINAR

4. Em relação à preliminar de nulidade de citação renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. No mérito. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Com efeito, a recorrente defende a inexistência de responsabilidade pelo ocorrido, alegando que o adiamento do show decorreu de força maior, em razão das altas temperaturas registradas no estado do Rio de Janeiro à época dos fatos. Quando a este tópico, cito as convicções externadas pelo Juízo de origem:
“
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, bem como que o evento foi adiado para o dia 20/11/2023, próximo ao horário de início do show, em razão de problemas da organizadora do evento e das altas temperaturas que assolaram o Rio de Janeiro, o que impediu a participação das Requerentes. Conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação em âmbito nacional e demonstrado nos autos pelas Requerentes, as altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro-RJ não forma, por si só, a causa determinante do adiamento do evento, mas sim a falta de estrutura na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes, após o falecimento de uma fã no dia anterior, tais como fornecimento de água ao público, dentre outras medidas. Logo, não se vislumbra a presença de fato capaz de afastar a responsabilidade das realizadoras do evento, uma vez que se está diante de fortuito interno, tratando-se, pois, de risco do empreendimento.”
Com base nessas convicções, coaduno com as fundamentações do Juízo sentenciante, no sentido de que a ré efetivamente falhou na prestação do serviço, sendo que não logrou em comprovar a existência de excludente de responsabilidade, devendo, assim, responder pela reparação dos danos causados à consumidora.

7.

Destarte, observo que a indenização material comandada pelo Juízo de origem se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão. Recurso inominado DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte Ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)